Tribunal: TJDFT
Processo: 0723888-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0723888-53.2021.8.07.0000 PACIENTE: LUCAS PEREIRA LEITE IMPETRANTE: SARA PEREIRA DOS SANTOS, WANESSA FIGARELLA CANDIDO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando o pedido de desistência formulado ao ID 27599520 e a respectiva homologação ao ID 27602826, arquivem-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator